Tribunal: STF
Processo: ADI 4888
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. VÍCIO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONALIDADE DA MORALIDADE. NÚMERO DE VOTOS TIDOS COMO ILEGÍTIMOS: INSUFICIÊNCIA PARA COMPROMETER A APROVAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. RESPEITO AO QUÓRUM CONSTITUCIONAL EXIGIDO. AÇÃO DIRETA EM PARTE NÃO CONHECIDA, E NA OUTRA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Presente a pertinência temática e os requisitos legais e jurisprudenciais, é parte legítima ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB. Precedentes.



    2. Ausência de argumentação da Autora quanto à inconstitucionalidade material do art. 1º e art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003: ação não conhecida nessa parte (art. 3º da Lei n. 9.868/1999).



    3. As emendas constitucionais são passíveis de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    4. O vício que corrompe a vontade do parlamentar ofende o devido processo legislativo contrariando o princípio democrático e a moralidade administrativa.



    5. Quebra do decoro parlamentar pela conduta ilegítima de malversação do uso da prerrogativa do voto pelo parlamentar configura crise de representação.



    6. No caso, o número alegado de “votos comprados” não se comprova suficiente para comprometer o resultado das votações ocorridas na aprovação da emenda constitucional n. 41//2003. Respeitado o rígido quórum exigido pela Constituição da República. Precedentes.



    Ação direta de inconstitucionalidade em parte não conhecida, e na outra parte, julgada improcedente.